Tribunal: STF
Processo: RHC 265691
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.017.354/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, por entender que, embora haja condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, o paciente também cumpre pena pelo crime de roubo, o que atrai a incidência do art. 7º do Decreto, vedando a concessão do benefício. O Tribunal de Justiça manteve a decisão.



    No STJ, a Sexta Turma denegou a ordem, ensejando a interposição do presente recurso ordinário constitucional.



    Neste recurso, a defesa sustenta que a interpretação restritiva afirmada pelas instâncias anteriores cria requisito não previsto na norma, em manifesto prejuízo ao apenado, devendo ser reconhecido o direito ao indulto em relação aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça.



    Requer, ao final,



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer o direito ao indulto do Paciente em relação às condenações pelos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. SOMATÓRIO DAS PENAS. ART. 7º. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ROUBO. CRIME COM VIOLÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 9º, XV. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a concessão de indulto natalino com base no Decreto n. 12.338 /2024, a existência de condenação por crime praticado com violência atrai a incidência do art. 7º do referido ato normativo e inviabiliza o benefício. 



    2. Não ssiste razão à defesa quanto à alegada possibilidade de concessão do indulto em relação às condenações por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça. O art. 7º do Decreto impõe o somatório das penas executadas até 25/12/2024, sendo inaplicável o fracionamento das condenações. Precedentes. 



    3. No caso concreto, verifica-se que o paciente cumpre pena unificada correspondente a 33 anos, 5 meses e 28 dias de reclusão, abrangendo condenações por crimes patrimoniais sem violência e também por roubo, delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a aplicação do art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024. 



    4. A presunção de hipossuficiência decorrente da representação pela Defensoria Pública, prevista no art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, não afasta a cláusula impeditiva do art. 7º do mesmo ato normativo, pois a concessão do indulto exige o preenchimento cumulativo de todas as condições estabelecidas. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram que o recorrente não preenche requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Indulto. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Requisito objetivo. Cumprimento de um terço da pena para cada pena restritiva de direitos. Não atendimento da fração mínima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 258513 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025)



    “INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto”. (HC 156.035 – Primeira Turma – Min. Marco Aurélio – DJe 19/11/2020)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO NATALINO. ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO N. 8.172/2013. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: Precedentes. 2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto coletivo do art. 1º, inc. XIII, do Decreto n. 8.172/2013 por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva. 3. Ordem denegada. (HC 123.698/PE – Segunda Turma – Min. Carmen Lúcia – DJe: 20/6/2016)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente